Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. Emergindo dos elementos de prova carreados aos autos a conclusão de que o agravante, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, encontra-se em situação de superendividamento e sem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.